Tribunal: TJDFT
Processo: 0735414-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735414-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL MINAS GERAIS, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL NO RIO GRANDE DO NORTE AGRAVADO: JULIO CALS DE ALENCAR D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL MINAS GERAIS, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL NO RIO GRANDE DO NORTE contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília [IDs 169744322 (EMD) e 167837933], que, nos autos da tutela provisória de urgência cautelar antecedente movida pelo agravado, JULIO CALS DE ALENCAR, deferiu a medida provisória de urgência requerida na peça de ingresso, suspendo os efeitos da Decisão 028/2023, tomada pela Comissão de Ética da Cruz Vermelha Brasileira (CVB) no sentido de afastar o agravado liminar e temporariamente da Presidência da aludida organização filantrópica. Tutela de urgência recursal parcialmente deferida, por meio da decisão de ID 50999880, na qual determinei apenas o reestabelecimento dos efeitos da Decisão 028/2023 da Comissão de Ética proferida em 28/07/2023, mantendo o afastamento do agravado, Sr. Julio Cals de Alencar, do cargo que ocupa na CVB, pelo prazo e nos moldes fixados na citada decisão, até a resolução do mérito deste agravo de instrumento. Sobreveio agravo interno em face desta decisão monocrática (ID 51091177). Prosseguiu-se com o andamento processual, com petições atravessadas por ambas as partes. Em 06/10/2023, oportunizei a parte agravada manifestação sobre petição e contrarrazões das recorrentes (ID 52194315 – Despacho). Contudo, em 20/10/2023, sobreveio prolação de sentença na origem [IDs 175794391 e 177101414(EMD)]. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, mais precisamente em 20/10/2023 (ID 175794391) e em 03/11/2023 (ID 177101414 - EMD), correndo, no momento, o prazo pata interposição de recurso de apelação. Conquanto na decisão de ID 50999880 contenha a ordem de afastamento do agravado, Sr. Julio Cals de Alencar, do cargo que ocupa na CVB, pelo prazo e nos moldes fixados na Decisão 028/2023 da Comissão de Ética da CVB, até a resolução do mérito do agravo de instrumento, coaduno que o entendimento do Juízo a quo pronunciado na sentença de ID 175794391 acerca da perda superveniente do interesse de agir naquela pretensão cautelar movida na origem, porquanto escoado o prazo de afastamento definido na referida decisão interna corporis. E, ademais disso, tendo por base os limites da lide originária emoldurados pelo teor da petição inicial e da contestação, eis que a reconvenção apresentada não fora admitida, eventual fato novo noticiado pelas ora agravantes, não obsta o pronunciamento extintivo, porquanto não inserido nos limites efetivamente delimitados naqueles autos, e qualquer avanço no seu enfrentamento incorrerá em inafastável julgamento extra ou ultra petita (CPC, arts. 141 e 492). No caso vertente, o processo de origem foi extinto, com base no disposto no art. 485, V, do Código de Processo Civil (CPC). Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, diante da prolação de sentença na origem. A propósito, confira-se a remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o Agravo de Instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes. 2. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1777469, 07263268120238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno no AGI - Sentença superveniente. A superveniência de sentença acarretou, no caso, a perda do objeto do agravo de instrumento. (Acórdão 1769236, 07218373520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROLATADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ART. 932, III, DO CPC E ART. 87, III, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TJDFT. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prolação de sentença definitiva na primeira instância, após a interposição do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, ocasionou a perda superveniente dos objetos dos recursos. Assim, eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. 2. Ao contrário do que alega a parte ora agravante, não houve, na decisão liminar proferida na primeira instância, julgamento parcial do mérito ou análise exauriente sobre questões relativas ao mérito da demanda. Por esse motivo, não é possível concluir que ainda existiria interesse no julgamento do recurso interposto contra aquele ato decisório. 3. A parte ora agravante já interpôs apelação contra a sentença (0715174-16.2022.8.07.0018) e, em suas razões recursais, aborda todas as teses mencionadas no agravo em epígrafe. Verifica-se, portanto, que não há mais utilidade e/ou necessidade para amparar a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, pois as decisões impugnadas em cada um dos referidos recursos foram superadas pela decisão final de mérito prolatada na primeira instância, que absorveu as matérias apreciadas em cognição sumária. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1767133, 07362739620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse recursal. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1748698, 07212290320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator